Tribunal: STF
Processo: ADI 3850
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-01
Data de publicação: 2007-08-01

Ementa:
EMENTA: ADIn - Ação direta de inconstitucionalidade: ilegitimidade
   ativa ad causam da ABRESI - Associação Brasileira de Gastronomia,
   Hospitalidade e Turismo, que não constitui entidade de classe de
   âmbito nacional, segundo os critérios jurisprudenciais de sua
   caracterização para os fins do art.103, IX, da Constituição.